Tribunal: STF
Processo: ADI 542
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-05
Data de publicação: 1997-02-05

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 8º
da Lei Complementar nº 59, de 29.02.90, do Estado do Rio de Janeiro,
ao impor atribuições e definir competência ao Tribunal Regional
Eleitoral e por cometer ao mesmo Tribunal a obrigação de realizar
plebiscito. Resolução nº 671, de 1990, da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro. 3. Alegação de ofensa aos arts. 18, § 4º;
22, I e 121, "caput", da Constituição Federal. 4. Liminar
indeferida. Informações requisitadas. 5. Parecer da Procuradoria-
Geral da República pela improcedência da ação. 6. Nas informações do
TRE, esclarece-se que o resultado do plebiscito foi negativo quanto
ao distrito de Tamoio. Criação, em novo procedimento, sem
impugnação, do Município de Armação de Búzios. 7. Ação direta de
inconstitucionalidade que impugna a Resolução nº 671, de 1990, da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, prejudicada.